Tribunal: TCU
Processo: 043.192/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 892/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.192/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Oliveira Malta (XXX.399.448-XX); Ana Lucia de Castro Figueiredo Chiaverini (XXX.674.228-XX); Andre Luis Saad Pan Fidalgo (XXX.299.388-XX); Jeferson Luiz de Oliveira Badaraco (XXX.759.300-XX); Joao Kolling (XXX.073.700-XX); Jose Nilton Oliveira Bacelar (XXX.391.035-XX); Marcos Augusto de Castro Peres (XXX.715.938-XX); Mauricio Vanetti Milani (XXX.243.348-XX); Paulo Jose Fontes Moreira (XXX.163.357-XX); Rosely Mary Romero Diniz (XXX.588.238-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.